Tribunal: TJES
Processo: 5004710-58.2023.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-05-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004710-58.2023.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: ELIAS GOMES ZAM
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5004710-58.2023.8.08.0006

RECORRENTE:
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

RECORRIDO:
ELIAS GOMES ZAM.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:
GRECIO NOGUEIRA GREGIO.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. PRELIMINAR ULTRAPASSADA. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. QUEDA NA REDE ELÉTRICA. APARELHOS QUEIMADOS. RECORRENTE QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO SEU ÔNUS PROBATÓRIO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Relatório

Trata-se de ação ordinária ajuizada por ELIAS GOMES ZAM

em face do EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

Em síntese, a parte autora alega que em decorrência de queda de energia, teve seu sistema de videomonitoramento danificado, tendo arcado com o valor de R$4.251,76 pelos reparos. Aduz que tentou receber o valor do prejuízo administrativamente sem sucesso.

A sentença homologada pelo juízo singular dispôs que:

[...] Isto posto,
JULGO PROCEDENTE
o pedido inicial, para condenar a parte requerida a pagar a parte autora, o valor de R$ 4.251,76 (quatro mil, duzentos e cinquenta e um reais), a título de reparação pelos danos materiais. Juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo IPCA-E, a contar da data do evento. Ainda,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido inicial, para condenar a parte requerida a pagar a parte autora o valor de R$2.000,00 (dois mil reais), acrescidos de juros moratórios de 1% ao mês e correção monetária pelo IPCA-e, em conformidade com o RE 870942-STF, julgado 20/11/2017, a partir do presente arbitramento, em conformidade com a Súmula 362, do STJ.

Irresignada com a sentença no ID 7253413, a parte requerida interpôs Recurso Inominado, arguindo preliminar de incompetência do juízo em razão da necessidade de realização de perícia técnica, e no mérito, alega ter demonstrado nos autos que não houve qualquer dano gerado à recorrida, que enseja direito à restituição, visto que a consumidora não apresentou os laudos e orçamentos solicitados. Assim, alega a ausência de comprovação dos alegados danos materiais.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade,
recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo
previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Preliminarmente, a EDP aventou a incompetência dos Juizados Especiais Cíveis para apreciar a matéria discutida nos autos face à necessidade de perícia e, com efeito, à incompatibilidade desse tipo de prova ao rito simplificado da Lei 9.099/95.

Ao meu sentir, porém, não merece acolhimento a questão suscitada.

A par da impossibilidade de produção de prova técnica neste âmbito, entendo que não há necessidade de dilação probatória de natureza pericial, posto que a controvérsia nos autos cinge-se em averiguar se a queima dos aparelhos foi oriunda da falha na prestação de serviço. Para tanto, basta cotejar-se as provas produzidas nos autos.

Portanto, não vislumbro a essencialidade da prova complexa para solucionar a lide, dado que os documentos anexados são suficientes à elucidação dos fatos controvertidos e atender ao convencimento deste Relator.

Rejeito, portanto, a preliminar de incompetência do Juízo.

DO MÉRITO

A priori
, cumpre-me destacar que a demanda versa sobre direito do consumidor, incidindo, portanto, as normas constantes da Lei n.º 8.078/1990, sendo a autora consumidora na forma do art. 2.º e a requerida fornecedora na forma do art. 3.º, ambos do aludido diploma legal.

No caso em comento, observo que a pretensão autoral deve prosperar, na medida em que, entendo que após a reclamação na via administrativa, é ônus da concessionária comprovar que a queima dos aparelhos não se deu em virtude da queda de energia, por ser o consumidor parte hipossuficiente na relação.

Assim, tendo em vista que o consumidor trouxe aos autos diversos números de protocolos (0366138891, 2321092653, 2321263490), e que a recorrente não impugnou especificamente nenhum deles, nem mesmo trouxe aos autos as diligências que tomou para solucionar os referidos protocolos, entendo que restou evidenciado a falha na prestação de serviço desta.

De mais a mais, em relação aos danos morais, entendo que estes restaram configurados. Dessa forma, não merece modificação o quantum arbitrado em dano moral (R$2.000,00), dado não ser a quantia arbitrada exorbitante ou irrisória, conforme o Enunciado nº 32 da Turma de uniformização dos Colegiados Recursais do TJES.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DOS RECURSOS interpostos e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno os recorrentes ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)